Tribunal: TJMT
Processo: 1008038-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008038-69.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ – MT
AGRAVANTE(S):
AGRAVADA(S):
M.L.A.C.P., repres. por sua genitora ADIANE ALVES PEREIRA
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M.L.A.C.P., representada por sua genitora ADIANE ALVES PEREIRA na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pena Cominatória e pedido de Antecipação de Tutela no 1013312-85.2021.8.11.0041 interposta em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado à requerida/agravada que custeie os tratamentos de fonoaudiologia, fisioterapia pelo método bobath, terapia ocupacional, hidroterapia e equoterapia, além do fornecimento de fraldas, fórmulas lácteas e os medicamentos depakene, atropina colírio e baclofeno.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se verifica o agravamento do estado de saúde da parte agravante se não receber os tratamentos de fonoaudiologia, fisioterapia pelo método bobath, terapia ocupacional, hidroterapia e equoterapia, além do fornecimento de fraldas, fórmulas lácteas e os medicamentos depakene, atropina colírio e baclofeno.
Ademais, a agravante apresenta esse diagnóstico conforme laudo médico (ID 53500979 – autos de origem), desde a data do aditivo contratual (21/09/2018 – o qual trata da suspensão do atendimento, pelo período de 24 meses, da cobertura para microcefalia). Assim, verifica-se que a menor já apresentava esse diagnóstico e o pedido para a realização dos tratamentos se deu apenas em abril de 2021 (ID’s 53500974 e 53500961).
Além disso, como consignado pela magistrada singular “Em que pese a relevância dos fatos narrados pela autora, verifico que, neste juízo de cognição sumária, não resta evidenciada a probabilidade do direito, eis que inexiste nos autos prova da negativa da operadora do plano de saúde, sendo que, mesmo oportunizado, a autora deixou de apresentar o referido documento.
Assim, sem que haja o comprovante de negativa da operadora, não há como acolher a pretensão liminar.” (ID 86716969)
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao Ministério Público.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora